Tribunal: TJMT
Processo: 1005781-50.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005781-50.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (EMBARGANTE), ANTONIO RODRIGUES MIGUEL - CPF: 012.058.041-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ANTONIO RODRIGUES MIGUEL - CPF: 012.058.041-10 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DA SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. E ACOLHEU DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DA PARTE REJEITADO – OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – ACOLHIMENTO DO RECURSO DO ESTADO.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

3- De acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

4- Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
Nº
1005781-50.2018.8.11.0041

EMBARGANTES:
ESTADO DE MATO GROSSO

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Saga Pantanal Comercio de Veículos Ltda.,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 1005781-50.2018.8.11.0041, com a finalidade de sanar omissão/contradição existente no acórdão embargado.

O Embargante Estado de Mato Grosso insurge-se alegando omissão em relação ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC/2015, que deve ser devidamente sanada, para que seja determinada a majoração da verba honorária em sede recursal.

Assim, requer o provimento dos embargos

para que, sanando a omissão e erro material apontados, principalmente, a fim de que sejam majorados os honorários advocatícios em sede recursal,
ex vi
do § 11 do art. 85 do CPC/2015.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 101618972, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A empresa Embargante, por sua vez, alega a ocorrência de omissão quanto à análise do artigo 106 do CTN, visto que o presente caso é hipótese de aplicação retroativa da lei tributária quando, tratando -se de ato não definitivamente julgado, deixar -se de defini-lo como infração.

Alega que ficou demonstrado que a exigência de prévio credenciamento – previsto no art. 19, §§ 2º, 5º, 6º, 7º e 8º, do Anexo VIII, do RICMS/MT – para a fruição do benefício fiscal (redução da base de cálculo do ICMS ), foi revogada pelo Decreto 860/2011, de modo que , ausente norma impositiva deste dever, não poderia mais o Fisco Estadual manter a interpretação exarada à época dos lançamentos fiscais, no sentido de que o seu descumprimento implicaria na tributação da operação considerando sua base de cálculo integral, e não mais reduzida.

Pontua que, considerando a superveniência de Lei Nova e mais benéfica, a qual deixou de se considerar como infração o não cumprimento dos deveres formais acima descritos, infração essa que consistia justamente na não consideração da redução da base de cálculo prevista na legislação, é patente a aplicação da norma em comento (art. 106, II,
a
, do CTN) ao presente caso, evidenciando -se que o r. acórdão violou referido regramento legal.

Desse modo, requer o conhecimento dos presentes embargos, a fim de que haja manifestação expressa acerca do art. 106, II,
a
, do CTN, como meio de prequestionamento capaz de viabilizar a interposição do Recurso Especial, caso seja mantida a ofensa à Lei Federal.

Embora intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazoes (Id. 96439984).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Saga Pantanal Comercio de Veículos Ltda.,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 1005781-50.2018.8.11.0041, com a finalidade de sanar omissão/contradição existente no acórdão embargado, que restou assim ementado:

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EXIGÊNCIA DE CREDENCIAMENTO PARA BENEFÍCIO FISCAL – LEI POSTERIOR – REVOGAÇÃO – RETROATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- Pretende a Autora da ação, ora Recorrida, a aplicação do Decreto nº 860/2011, de forma retroativa, ao argumento de que a normativa revogou os §§ 2º a 21, com os respectivos incisos e alíneas, do art. 19 do Anexo VIII do RICMS/MT/89, de modo que, a exigência de credenciamento para a utilização de redução de base de cálculo deixou de existir.

2- A situação discutida não se amolda nas hipóteses do artigo 106 do CTN, uma vez que, a lei posterior não se trata de norma que deixou de definir alguma infração, tampouco do descumprimento de um dever, mas, sim, cuida de uma faculdade da Recorrida, do não exercício de um direito opcional, cujo direito a Recorrente apenas manifestou interesse realizando o credenciamento para utilização da redução de base de cálculo em 29/6/2010 (Id. 72184068 - Pág. 19), não sendo plausível que lei posterior retroaja à data anterior ao credenciamento.

3- Nos termos do entendimento do STJ, se o art. 106 do Código Tributário Nacional veda a retroatividade do gênero lei tributária, da qual a lei isentiva é espécie, para afastar o pagamento de tributo, consequentemente, impede também sua retroação para a não-realização do fato jurídico tributário, que antecedente lógico daquele.

4- Como se sabe, não há no CTN regra relativa à isenção dispondo sobre sua retroatividade, e, como tal instituto deve ser interpretado literalmente (art. 111, inciso II, do CTN), não se pode inferir sua retroação.

5- A exigência do cumprimento com todos os deveres formais para fins de obtenção de benefício fiscal, visando o controle e fiscalização das operações, não ofendem a Constituição Federal e a Lei Complementar n. 87/96.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Passo a análise do recurso da Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda.

Inicialmente, imperiosa a contextualização dos fatos para melhor entendimento da questão.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação anulatória de origem, alegando que é empresa pertencente ao “Grupo Saga” e se dedica ao comércio de veículos e prestação de serviços na cidade de Várzea Grande-MT, porém tem tido o exercício de sua atividade prejudicada em razão da ilegal e arbitrária cobrança dos seguintes débitos tributários, todos referentes a suposta diferença de ICMS substituição tributária.

Aduziu que, o Fisco Estadual não acatou a redução de base de cálculo prevista no RICMS/MT para as operações internas de venda de veículos automotores novos, pois, no seu entendimento, a fruição do benefício estaria condicionada ao preenchimento de determinados requisitos formais (prévio credenciamento e assinatura de um Termo de Compromisso/Convênio perante a SEFAZ), os quais já foram extirpados da legislação tributária estadual desde o ano de 2011.

Informou que, até 30 de novembro de 2011, o Regulamento Estadual do ICMS possibilitava ao Contribuinte a fruição de uma redução da base de cálculo do ICMS devido nas operações internas de veículos automotores novos, correspondente a 29,41%, desde que fosse realizado credenciamento prévio do Contribuinte perante a SEFAZ/MT, seguido da assinatura de um Convênio/Termo de Compromisso, conforme então previsto no art. 19, §§ 2º, 5º, 6º, 7º e 8º, do Anexo VIII, do RICMS/MT.

Noticiou que, a redução da base de cálculo inserida no RICMS deste Estado tem como fundamento o Convênio ICMS 52/95, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ e por meio do qual, todos os Estados brasileiros, e também o Distrito Federal, concordaram expressamente em adotar a referida redução nas operações internas de venda de veículos automotores novos.

Esclareceu que, o Estado do Mato Grosso, contrariando a norma instituidora da referida redução de base de cálculo (Convênio ICMS 52/95), não fez ao Contribuinte qualquer exigência formal para usufruir deste benefício fiscal, acabou inserindo em sua legislação tributária – Regulamento do ICMS – uma série de obrigações formais a serem cumpridas pelo Contribuinte, como, por exemplo, a exigência de prévio credenciamento e assinatura de Termo de Compromisso.

Afirmou que, na data das ações fiscais em discussão, a Autora, embora preenchesse todos os requisitos legais estampados no RICMS, ainda não tinha tido o seu credenciamento deferido pela SEFAZ/MT, nos moldes até então previstos no art. 19, §§ 2º, 5º, 6º, 7º e 8º do Anexo VIII do RICMS/MT, razão pela qual a Autoridade Fiscal acabou não considerando a redução da base de cálculo em questão e, como consequência, procedeu o lançamento tributário da suposta diferença de ICMS devida em cada uma das operações fiscalizadas.

Ocorre que, posteriormente, por meio do Decreto 860, de 30 de novembro de 2011, o então chefe do Executivo Estadual/Governador, revogou integralmente as normas contidas no art. 19, §§ 2º, 5º, 6º, 7º e 8º do Anexo VIII do RICMS/MT, de modo que foi absolutamente extirpado da legislação tributária estadual a exigência de prévio credenciamento e assinatura de Termo/Convênio para fruição da redução da base de cálculo do ICMS nas operações internas de venda de veículos automotores novos.

Dessa forma, entende que todo e qualquer Contribuinte deste Estado que comercialize internamente veículos automotores novos tem direito à redução da base de cálculo do imposto independente do preenchimento de qualquer daquelas infundadas exigências formais.

Requereu, com fundamento no art. 106, II do Código Tributário Nacional, em face da edição de Lei Nova e Benigna (Decreto 860/2011), seja afastada a exigência de cumprimento das obrigações que estavam previstas nos hoje revogados §§ 2º, 5º, 6º, 7º e 8º do art. 19, do Anexo VIII do RICMS/MT e, por conseguinte, desobrigada a Autora do recolhimento complementar do ICMS ST, declarando, enfim, a anulação de todos os débitos fiscais informados.

Esta Câmara, ao analisar suas alegações, considerou que:

(...) No caso, a parte Autora/Recorrida aduz que, com a publicação do Decreto nº 860/2011, que revogou os §§ 2º a 21, com os respectivos incisos e alíneas, do art. 19 do Anexo VIII do RICMS/MT/89, a exigência de credenciamento para a utilização de redução de base de cálculo deixou de existir, sendo necessária a aplicação retroativa da normativa, de modo a estender incentivo fiscal às operações ocorridas antes da sua vigência. O Recorrente, por sua vez, entende que não é caso de aplicação retroativa do Decreto nº 860/2011. A matéria atinente a aplicação retroativa da lei tributária mais benéfica sobre infrações é tratada no artigo 106, inciso II, do Código Tributário Nacional:

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...]

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Analisando o referido artigo, não se vislumbra que o caso em tela se enquadra nas hipóteses legais citadas. Isso porque, ao meu entendimento, não se trata de norma que deixou de definir alguma infração, tampouco do descumprimento de um dever, mas, sim, de uma faculdade da Recorrida, ou seja, do não exercício de um direito opcional, que, inclusive, a Recorrente apenas manifestou interesse, realizando o credenciamento para utilização da redução de base de cálculo em 29/6/2010 (Id. 72184068 - Pág. 19), não sendo plausível que lei posterior retroaja para garantir o benefício à fatos geradores ocorridos antes mesmo do credenciamento. Ainda, nos termos do entendimento do STJ, se o art. 106 do Código Tributário Nacional veda a retroatividade do gênero lei tributária, da qual a lei isentiva é espécie, para afastar o pagamento de tributo, consequentemente, impede também sua retroação para a não realização do fato jurídico tributário, que antecedente lógico daquele.

(...)

Ademais, a concessão do benefício não passou a ser realizada tacitamente, mas, sim, dispensou-se o credenciamento, desde que atendido os requisitos dispostos nos §§ 23 e 24 do mencionado artigo, o que não se pode afirmar que ocorreu. Por fim, o STJ entende também que a exigência do cumprimento com todos os deveres formais para fins de obtenção de benefício fiscal, visando o controle e fiscalização das operações, não ofendem a Constituição federal e a Lei Complementar n. 87/96 (...). Sendo assim, não há no CTN regra relativa à isenção dispondo sobre sua retroatividade, e, como tal instituto deve ser interpretado literalmente (art. 111, inciso II, do CTN), não se pode inferir sua retroação. (...)

Veja-se que, foi devidamente analisada que a situação dos autos não se amolda na disposição legal do artigo 106 do CTN, oportunidade em que, foi apreciada toda a matéria, com fulcro em entendimento jurisprudencial, não havendo qualquer omissão a ser sanada, objetivando a Embargante apenas a rediscussão do julgado.

Portanto, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado nos autos do Recurso de Apelação Cível.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

Do Recurso do Estado de Mato Grosso

Assiste razão ao Recorrente quanto à omissão diante da não majoração dos honorários recursais.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os honorários recursais têm cabimento somente no caso de não conhecimento integral ou improvimento do recurso, como ocorre no presente caso, diante do desprovimento do recurso de apelação da empresa Embargada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, NCPC (ART. 544, § 4º, I, DO CPC/73). MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS PELO RELATOR. CABIMENTO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO NCPC. NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL DO RECLAMO. PRECEDENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS PELO RELATOR. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...) 3
. Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso, pelo Relator, ou órgão colegiado competente.

4. Tendo em vista que o agravo, não conhecido por decisão da Presidência do STJ, foi manejado quando já em vigor o NCPC, cabível a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11.

5. Não é cabível a majoração dos honorários recursais, por ocasião do julgamento do agravo interno.

6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp 1.294.245/ES, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Desembargador Convocado do TRF 5ª Região, QUARTA TURMA, julgado em 16/8/2018, DJe 27/8/2018). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. REAJUSTE. FUNDAMENTOS DO ARESTO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS RECURSAIS EM FAVOR DA PARTE ADVERSA. CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2
. A jurisprudência do STJ é no sentido que a majoração da verba honorária só ocorrerá nos casos de improvimento ou não conhecimento do recurso, em favor da parte adversa. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1.432.700/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/8/2019, DJe 1º/7/2019). [Destaquei]

Acerca da matéria, dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. [Destaquei]

Logo, de acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Isto importa em dizer que somente terá direito aos honorários recursais, aquele advogado que já tinha, em seu favor, honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, como ocorre na hipótese dos autos.

No caso, a sentença fixou o pagamento de honorários advocatícios em R$ 20.000,00 sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Desse modo, levando-se em consideração o disposto na norma processual acima destacada, e a atenta às circunstâncias que envolvem o caso, entendo como certo e justo fixar os honorários advocatícios em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a fim de não onerar excessivamente ambas as partes, reconhecendo ainda, o trabalho dos patronos, a complexidade da causa e tempo de tramitação da demanda.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios opostos pela
Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda.

Ainda,
ACOLHO
os declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso, para sanar a omissão apontada, majorando a verba honorária advocatícia para R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 11º, NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021